Tribunal: TJDFT
Processo: 0734417-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0734417-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE BISPO RODRIGUES AGRAVADO: MARIA FREITAS DA SILVA, ANTONIA PEREIRA ALVES, YURI MOREIRA NUNES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Michelle Bispo Rodrigues em face da decisão[1] que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais em acidente de trânsito manejada em seu desfavor e de outros pela agravada – Maria Freitas da Silva – fixara como termo inicial para os réus apresentarem resposta o primeiro dia útil subsequente à data da última citação válida – 13/05/2025 -, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC, haja vista que a última citação, realizada por oficial de justiça, fora comprovada nos autos em 12/05/2025. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, reconhecendo-se a nulidade da citação da sra. Antônia Pereira Alves e, se o caso, a nomeação de curador para representá-la, e, em seguida, que seja fixada nova data de início do prazo para contestar. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão ora vergastada incorrera em vícios processuais relevantes, especialmente no que tange à fixação do termo inicial para apresentação de contestação, em razão da controvertida citação da requerida supostamente incapaz Antônia Pereira Alves. Defendera que, conquanto o juízo singular tivesse inicialmente reconhecido a nulidade da citação realizada em nome de terceiro — esposo da requerida — determinando nova diligência, posteriormente considerara válida a primeira tentativa, utilizando-a como marco para o início do prazo comum de contestação, em flagrante contradição com sua própria decisão anterior. Pontuara que, na segunda diligência, o oficial de justiça constatara que a sra. Antônia apresentava sequelas irreversíveis decorrentes de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), ocorrido em 2022, incluindo hemiplegia e afasia motora grave, o que, a seu ver, comprometia sua capacidade de compreensão e discernimento para fins de citação válida, conforme previsto no art. 245 do Código de Processo Civil. Nessa toada, sustentara que, diante da existência de dúvida razoável quanto à capacidade da citanda, o procedimento legal exigiria a realização de exame médico e, se confirmada a incapacidade, a nomeação de curador para representá-la, sendo a citação válida apenas após tais providências, nos termos dos §§ 2o a 5o do referido dispositivo legal. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Michelle Bispo Rodrigues em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais em acidente de trânsito manejada em seu desfavor e de outros pela agravada – Maria Freitas da Silva – fixara como termo inicial para os réus apresentarem resposta o primeiro dia útil subsequente à data da última citação válida – 13/05/2025 -, nos termos do art. 231, § 1o, do CPC, haja vista que a última citação, realizada por oficial de justiça, fora consumada em 12/05/2025. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, reconhecendo-se a nulidade da citação da Sra. Antônia Pereira Alves e, se o caso, a nomeação de curador para representá-la, e, em seguida, que seja fixada nova data de início do prazo para contestar. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da subsistência de vício no ato citatório da ré Antônia Pereira Alves, passível de ensejar a restituição do prazo para apresentação de contestação pelos demandados. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, assinalo, inicialmente, que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. Consignada essa ressalva, como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte nos fatos desencadeados nos autos e, notadamente, na legislação de regência da matéria devolvida a reexame. Alinhada essa premissa, deve ser registrado, inicialmente, que a agravada Maria Freitas da Silva aviara ação indenizatória por danos materiais e morais em acidente de trânsito[2], almejando a condenação dos réus - Michelle Bispo Rodrigues, Yuri Moreira Nunes e Antônia Pereira Alves – ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 19.895,00 (dezenove mil e oitocentos e noventa e cinco reais), e a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em virtude de acidente de trânsito por eles ocasionados. Admitida a ação, o juízo determinara a citação dos réus para oferecerem resposta no prazo legal[3]. A primeira ré, ora agravante, fora citada pela via postal, em 24/01/2025, e o mandado juntado em 29/01/2025[4]. Todavia, em relação aos dois últimos réus, o aviso de recebimento retornara sem êxito, razão pela qual o mandado fora encaminhado para cumprimento por oficial de justiça. Em cumprimento da diligência que lhe fora determinada, certificara o oficial de justiça, em 26/04/2025, que procedera a citação da sra. Antônia Pereira Alves, na pessoa do sr. Raimundo Nonato da Silva Viana, esposo da demandada[5], sendo, posteriormente, informado, no concernente ao réu Yuri Moreira Nunes, o êxito do ato citatório em 12/05/2025[6]. Em seguida, suscitada dúvida pela secretaria, quanto à regularidade da citação da ré Antônia Pereira Alves, entendera o eminente juízo monocrático, em 21/05/2025, pela não efetivação da citação, pois realizada em nome de outrem fora das hipóteses legalmente estabelecidas, razão pela qual determinara o cumprimento de nova diligência[7]. Enquanto aguardava-se o cumprimento do ato citatório, comparecera aos autos a ré Antônia Pereira Alves, em 04/06/2025, por intermédio de seu patrono, informando que apresentaria contestação no prazo após a juntada da última citação cumprida, colacionando, ademais, procuração outorgada pela ré, representada pelo seu esposo. Conseguintemente, o oficial de justiça, cumprindo o mandado, certificara, em 16/06/2025, que não efetivara a citação da ré devido à constatação de que a citanda sofrera acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), no ano de 2022, apresentando sequelas "irreversíveis e altamente incapacitantes", sendo-lhe de todo informado que o esposo seria o representante legal, motivo pelo qual devolvera o mandado à secretaria para providências necessárias, consoante regra inserta no art. 245 do estatuto processual[8]. Após o informado pelo oficial de justiça, o juízo entendendo aperfeiçoada a citação de todos os réus, proferindo o decisório arrostado, estabelecendo como termo inicial para os réus apresentarem contestação o dia 13/05/2025, em virtude de a colação do último mandado citatório ter se consumado em 12/05/2025, com o qual a agravante não concordara[9]. Feita essa breve digressão dos principais atos processuais ocorridos no decorrer da marcha processual, resta patente que a pretensão formulada pela agravante está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, viabilizando o deferimento do efeito suspensivo almejado. Como é consabido, a citação é ato fundamental para a validade do processo, pois é através dele que o réu é cientificado acerca da demanda manejada em seu desfavor, outorgando-lhe a oportunidade de defesa e, dessa forma, constitui-se garantia fundamental e inalienável. Aviada a pretensão em seu desfavor, o réu deve ser, necessariamente, citado, constituindo esse ato, consoante o disposto no art. 239, caput, do Código de Processo Civil, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que, somente com a devida citação, o réu poderá, em sua plenitude, valer-se das garantias do contraditório e da ampla defesa que lhe são assegurados. Discorrendo acerca da citação, Luiz Guilherme Marinoni assim pontifica[10]: “Segundo preceitua o Código de Processo Civil, a citação do réu é essencial para a validade do processo (art. 214). Porém, tão significativa é a função da citação que boa parte da doutrina a considera como requisito de existência da relação processual, defendendo a idéia de que, inexistindo a citação, não há processo, inviabilizando-se atuação da função jurisdicional e, consequentemente, negando-se autoridade de coisa julgada à decisão eventualmente proferida” Em suma, a citação, em se consubstanciando no ato destinado a cientificar o réu da ação que é promovida em seu desfavor e instá-lo a se defender, valendo-se, para tanto, dos meios e instrumentos legalmente regrados, de forma a ser resguardado o devido processo legal e os direitos à ampla defesa e ao contraditório, que têm sede constitucional, se qualifica com o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide. Ante a sua relevância e indispensabilidade para a regular constituição do processo, a citação se reveste de forma especial e deve ser efetivada em conformação com as exigências legalmente estabelecidas pelo próprio estatuto processual, sob pena de não alcançar seu desiderato e inviabilizar a constituição da relação processual de forma legítima. Alinhado esse registro, afere-se dos autos que a citação da sra. Antônia Pereira Alves ainda não se aperfeiçoara, ensejando que o termo inicial para contagem do prazo para todos os réus apresentarem defesa ainda não pode ser deflagrado sem a consumação daquele ato citatório. É que, consoante o próprio magistrado consignara, a citação realizada pelo oficial de justiça, no dia 26/04/2025, na pessoa do sr. Raimundo Nonato da Silva Viana, esposo da citanda, não fora idônea processualmente para efetivação do ato, motivo pelo qual determinara o cumprimento de nova diligência pelo oficial de justiça, consoante decisão proferida, in litteris: “Despertado pela Certidão de ID 235553404, de lavra do atento Cartório Judicial, inicialmente, trago o teor da certidão de ID 233824583: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/04/2025 às 10:00, dirigi-me à QUADRA 4, LOTE 04, LOJA 02, LOTEAMENTO LUNABEL 3A, NOVO GAMA/GO, CEP: 72862-304, onde PROCEDI À CITAÇÃO de ANTONIA PEREIRA ALVES, 001.613.503-21. No endereço retromencionado, é estabelecida a empresa Nacional Vidros (nome fantasia), cuja razão social é ANTONIA PEREIRA ALVES, CNPJ: 18.928.210/0001-00 (sitio internet). Durante as diligências esteve presente o Sr. RAIMUNDO NONATO DA SILVA VIANA, esposo da requerida, o qual recebeu a contrafé e informou que lhe entregaria na residência do casal, visto que ela não mais comparece na empresa, porque se encontra em tratamento de saúde. O informante não indicou o endereço de residência do casal. Os números de telefone/whatsapp indicados no mandado não responderam às mensagens enviadas." Nesse cenário, conquanto, na visão do diligente Oficial de Justiça subscritor da Certidão de ID 233824583, tenha havido a citação da requerida ANTONIA PEREIRA ALVES, processualmente, ela não foi citada. Não há como citar alguém na pessoa de outrem, salvo nas hipóteses legalmente estabelecidas; e o presente contexto não é um deles. EXPEÇA-SE novamente o respectivo mandado para o mesmo endereço e, caso o diligente oficial conclua que pode estar ocorrendo ocultação, até se considerarmos a negativa do esposo da requerida de declinar seu endereço residencial para citação pessoal dela, pode-se valer do permissivo do art. 252 e seguintes do CPC – citação por hora certa. Aí, sim, poderá ocorrer em face de terceiros.”[11] – grifo nosso. Ademais, consoante extrai-se dos autos, o oficial de justiça, cumprindo nova diligência para efetivar a citação da ré, atestara a impossibilidade de precisar a capacidade de compreensão e discernimento da citanda para efetivação do ato, devido ao Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) por ela sofrido no ano de 2022, o que lhe ocasionara sequelas “irreversíveis e altamente incapacitantes”, motivo pelo qual devolvera o mandado para a secretaria com vistas à adoção do procedimento previsto no art. 245 do Código de Processo Civil, conforme excertos da certidão reproduzidos: “(...) A Sra. ANTONIA PEREIRA ALVES encontrava-se no imóvel, deitada e acordada. Conforme informações prestadas no local, a destinatária teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) no ano de 2022, apresentando como sequelas "irreversíveis e altamente incapacitantes", hemiplegia direita e afasia motora grave, conforme laudo médico fornecido (em anexo). Não foi possível confirmar, com segurança e precisão, se a destinatária teria a adequada capacidade para fins de efetivação do ato citatório, ressaltando-se a informação de que ela, atualmente, estaria sendo representada por seu esposo, Sr. RAIMUNDO NONATO DA SILVA VIANA. Diante do exposto, em razão da situação encontrada e à luz do artigo 245 do Código de Processo Civil, DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO de ANTONIA PEREIRA ALVES, 001.613.503-21, e devolvo o r. mandado ao Cartório para as providências necessárias, colocando-me à disposição do Juízo para eventuais esclarecimentos e/ou novas determinações. (...)[12]”. Do declarado pelo oficial de justiça, atestando a incapacidade de a citanda receber a citação, o juízo monocrático deveria ter prestigiado o procedimento previsto no art. 245 do Código de Processo Civil, especificamente, a nomeação de curador e a determinação de citação na pessoa do curador. Entretanto, entendendo o magistrado a quo devidamente aperfeiçoada a citação dos réus, fixara como termo inicial para apresentação de defesa o dia 13/05/2025, em razão da juntada do cumprimento do mandado de citação do réu Yuri Moreira Nunes no dia 12/05/2025. Nesse espeque, sobeja evidente que a citação da ré Antônia Pereira Alves ainda não fora aperfeiçoada, de modo que, ante a incapacidade atestada pelo agente público, o juízo deve nomear um curador e, consequentemente, determinar a citação na pessoa do curador, se ainda não subsiste interdição e curador, em estrita obediência ao procedimento indicado no art. 245 e parágrafos seguintes do diploma processual, verbis: “Art. 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. § 1o O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. § 2o Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o Dispensa-se a nomeação de que trata o § 2o se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. § 4o Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. § 5o A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando.” Dos aludidos dispositivos legais, depreende-se que, constatando o oficial de justiça que a pessoa ser citada é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber a citação, deve ser apresentado um laudo por médico nomeado pelo magistrado, dispensada essa nomeação se apresentado um documento médico que ateste a incapacidade, cujo reconhecimento pelo juízo o obrigará a nomear um curador e a citação será, por fim, realizada na pessoa incumbida desse encargo. Nesse sentido, constata-se que a citação da ré Antônia Pereira Alves ainda está pendente de efetivação, porquanto, após a declaração do oficial de justiça atestando a incapacidade da ré em receber a citação, não fora observado o aludido procedimento estabelecido na regulamentação legal (art. 245 do CPC), notadamente a nomeação de curador para receber o ato citatório. Com efeito, somente após juntada do mandado de citação da parte demandada, na pessoa de seu curador, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para os réus apresentarem defesa deve ter início, de acordo com a regra inserta no art. 231, inciso II, § 1o do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; (...) § 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.” Nesse ponto, aferindo-se que a demandada, sra. Antônia Pereira Alves, ainda não fora devidamente citada, pois a primeira citação, ocorrida em nome de seu esposo, sr. Raimundo Nonato da Silva Viana, no dia 26/04/2025, fora invalidada pelo juízo, no dia 21/05/2025, e, posteriormente, atestara o oficial de justiça a incapacidade da citanda para efetivação do ato, sem que fosse observado o procedimento de nomeação de curador para receber a citação, enseja o reconhecimento de que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para os réus apresentarem resposta ainda não fora deflagrado. Inviável, sob essa realidade, que a citação invalidada seja na sequência convalidada. Outrossim, ressalta-se, que o instrumento de procuração coligido aos autos, outorgado pela sra. Antônia Pereira Alves ao sr. Raimundo Nonato da Silva Viana, em 20/02/2025, apenas conferira poderes para tratar de assuntos relacionados à administração do veículo Marca: Fiat, Modelo: Strada WK CC E, Cor: Branca, Categoria: Particular, Combustível: Álcool/Gasolina, Placa: PRX4027, Chassi: 9BD57814FKY298793, Ano: 2018, Modelo: 2019, Renavam: 01174900005, junto às repartições públicas, não outorgando poderes para representá-la perante o poder judiciário, receber citação de processo judicial, tampouco, constituir advogados[13]. Nesse toar, a solicitação de habilitação promovida por seu suposto patrono[14] nos autos não pode ser deferida, uma vez que não fora regularmente constituído, inviabilizando, assim, o argumento de que a ré comparecera espontaneamente aos autos suprindo a falta ou nulidade de citação, pois, repisa-se, o sr. Raimundo, esposo da citanda, não detém poderes para constituir patrono em nome da ré. Fica patente, assim, que, omitida a observância da ritualística preconizada no art. 245 do diploma processual, ensejando a ausência de citação da ré Antônia Pereira Alves, a fixação pelo juízo monocrático do termo inicial para os réus apresentarem suas defesas, a partir do dia 13/05/2025, viola o devido processo legal, sobejando inexorável que a decisão arrostada deve ser reformada, pois não se divisa lastro apto a legitimar a resolução que empreendera por encerrar violação ao devido processo legal. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso seja levada a efeito a medida determinada pela decisão agravada, notadamente em razão da manifesta violação ao devido processo legal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse compasso, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, ao menos até a análise do agravo pelo órgão colegiado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, na parte em que, entendendo consumada a citação dos réus, fixara termo inicial do prazo para apresentarem defesa, devendo ser antes prestigiado o procedimento positivado no art. 245 do estatuto processual. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 239688967 (fls. 132/133) – Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [2] Petição inicial de ID 220132168 (fls. 5/14) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [3] Decisão de ID 220604947 (fl. 79) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [4] Aviso de recebimento de ID 224007811 (fl. 85) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [5] Certidão de ID 233824583 (fls. 110/111) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [6] Certidão de ID 235477271 (fl. 114) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [7] Decisão de ID 235634539 (fls. 119/120) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [8] Certidão de ID 239642210 (fls. 128/129) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [9] Decisão de ID 239688967 (fl. 132/133) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [10] - MARINONE, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, 4. ed. rev. atual. ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pág. 111. [11] - ID 235634539 (fls. 120/121), do processo no 0753815-56.2024.8.07.0001 [12] - ID 239642210 (fls.128/129), do processo no 0753815-56.2024.8.07.0001. [13] Procuração pública de ID 238322708 (fls. 126/127) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001. [14] Petição de ID 238322700 (fl. 125) - Ação indenizatória no 0753815-56.2024.8.07.0001.